Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE BENS APREENDIDOS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A posse e propriedade de arma de fogo é disciplinada pela Lei n.o 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do desarmamento e pelo Decreto n.o 9.847, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.
2. A pessoa que pretende adquirir uma arma de fogo de uso permitido deve obter autorização, por meio da emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo, após cumpridos todos os requisitos pessoais, técnicos e documentais exigidos, sendo essa autorização pessoal e intransferível.
3. No caso, não há nenhuma condenação contra o apelante e o feito se desenvolveu no sentido de possibilitar-lhe a comprovação da legalidade da posse de suas armas em situação regular. Por esta razão, não deve prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de restituição, devendo-se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se aguarde a finalização do processo de registro das armas de fogo, concedendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o apelante regularize a propriedade do armamento, sob pena de declaração de perdimento em favor da União.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.